Tribunal: STF
Processo: Ext 1360
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
Extradição instrutória. 2. Regência pelo Estatuto do Estrangeiro – Lei 6.815/80 – e pelo Tratado de Extradição entre o Brasil e a Colômbia – Decreto 6.330/40. 3. Dupla tipicidade. Fato correspondente, em tese, ao art. 121, §2º, IV, do CP (homicídio qualificado). Dupla punibilidade. 4. Alegação de razões humanitárias – supostas ameaças perpetradas pela família da vítima. Afirmação não demonstrada e sem indicativos de seriedade. 5. Direito do Estado requerente que comina para o fato pena de reclusão máxima superior a 30 (trinta) anos. A jurisprudência do STF é no sentido de que “tratando-se de fatos delituosos puníveis com prisão perpétua ou pena superior a 30 anos”, o Estado requerente deve assumir compromisso formal de comutação ou de limitação à “duração máxima admitida na lei penal do Brasil (CP, art. 75)”, ou seja, 30 (trinta) anos de reclusão. Decorrência da vedação de penas de caráter perpétuo – art. 5º, XLVII, “b” da CF. Precedente: Ext. 1.151, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 17.3.2011. 6. Julgada procedente a extradição, condicionada a entrega do extraditando a compromisso a ser assumido pelo Estado requerente de a) limitar pena privativa de liberdade eventualmente aplicada ao máximo de 30 (trinta) anos; e b) computar o tempo de prisão preventiva para fins de extradição.